Tribunal: TJMT
Processo: 1004569-94.2021.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004569-94.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CEBALHO DE SOUZA - CPF: 071.933.221-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (ASSISTENTE), WAISTEIM JOSE LINO MUNIZ DE FARIAS - CPF: 003.934.221-27 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. FUNDADAS
RAZÕES PARA A

BUSCA DOMICILIAR
.
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA
.
APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou
o
apelante pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, à pena de
0
6
anos
e

0
4
meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
6
40
dias-multa
.

2. Fatos relevantes:
(i)
policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o apelante, que utilizava tornozeleira eletrônica, e outro indivíduo passando algo um para o outro
, os quais, ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga, deixando cair o objeto ao solo, tratando-se de maconha; (
ii
)
policiais obtiveram a informação da Agência Regional de Inteligência que o indivíduo monitorado referia-se ao apelante, sendo repassada a sua localização próxima ao local do fato; (
iii
) em abordagem e busca pessoal, identificou-se que o apelante tinha R$ 30,00 (trinta reais),
o qual revelou
que estava comercializando droga
s
e que teria outras porções em sua casa, onde foram apreendidos outros seis invólucros de maconha, totalizando 209,51g, e um rolo de
insufilme
; (
iv
) depoimentos coesos e harmônicos dos policiais em ambas as fases da
persecução penal;
e
(
v
) apelante permaneceu em silencio na fase investigativa e
em juízo negou que estivesse comercializando droga
ou que
tivesse
guardado maconha em sua residência.

3. Requerimento
s
do recurso:
(
i
) reconhecimento da nulidade da

busca domiciliar por ausência de justa causa
;
e
(
ii
)
desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discuss
ões
consistem em verificar:(
i
) a
legalidade
da
revista
domiciliar realizada e a validade das provas obtidas;
e
(
ii
)
se as circunstâncias do fato delituoso e as provas produzidas nos autos comprovam o tráfico de drogas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Revela-se legítima a
busca domiciliar
quando
precedida de situação
flagrancial
em que o apelante foi avistado em via pública realizando transação típica de tráfico
de drogas, cujas circunstâncias do flagrante eram indicativas da ocorrência do delito no interior da sua residência.

6.
A materialidade e
a
autoria resta
ram comprovadas pela apreensão
de
significativa quantidade de droga, consistente em 209,51g de maconha, fracionada em invólucros,
além de
rolo de
insulfime
e demais circunstâncias do flagrante,
cuja
quantidade supera o parâmetro estabelecido pelo STF como indicativo de uso pessoal (
RE n. 635.659
).

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido
,
rejeitada a preliminar e
desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI;
Lei n. 11.343/06,
art
s
.
28 e
33;
e
CPP,
art
s
. 240,
244,
302, II
e 303.

Jurisprudência relevante citada
: STF,
ARE n. 1
.
476
.
558 e
RE n. 635.659
;
TJMT, Apelação Criminal n. 1005184-05.2023.8.11.0042
, e
e
nunciado
n. 07
da TCCR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fernando
Cebalho
de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal

d
e
Cáceres
, nos autos da ação
penal n.
1004569-94.2021.8.11.0006
,
que
o
condenou pela prática
do delito descrito
no art.
33 da Lei n. 11.343/06
, à pena de
0
6
(
seis
) anos
e 0
4
(
quatro
) meses
de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
6
40
(
seiscentos e
quarenta
) dias-multa
(id.
254722750
).

Nas razões recursais,
o
apelante
postula, preliminarmente, a
declaração
da nu
lidade
das provas
obtidas por meio de
violação
domiciliar
sem
a observância
às hipóteses
constitucionais e
legais, com a sua consequente absolvição.

No mérito,
almeja
a
desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06
em virtude da insuficiência de provas
capazes de demonstrar que as drogas apreendidas eram destinadas
a
comercialização

(id.
254722757
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu
a rejeição da preliminar e o
desprovimento do recurso (id.
254722761
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela
rejeição da preliminar
e

desprovimento
do apelo
por meio de fundamentação
per
relationem
(id.
252015675
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que
o
apelante
Fernando
Cebalho
de Souza
f
oi
denunciado
como incurso no
art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...)

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 22 de fevereiro de 2021, por volta das 20h30min, na Rua Madri, n.º 221, Bairro Jardim das Oliveiras, neste Município de Cáceres/MT, FERNANDO CEBALHO DE SOUZA, com consciência e vontade, vendeu, entregou a consumo, guardou e/ou tinha em depósito, para fins de traficância, 01 (uma) porção pequena e 06 (seis) porções grandes de substância Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, totalizando 209,51 g (duzentos e nove gramas e cinquenta e um centigramas) de droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data supracitada policiais militares realizavam rondas quando avistaram o denunciado, que utilizava tornozeleira eletrônica, e outro indivíduo passando algo um para o
outro em frente a uma casa e que, ao perceberem que seriam abordados pelos militares, empreenderam fuga, deixando algo cair ao solo.

Infere-se que os policiais realizaram buscas no local e localizaram uma porção de maconha. Em seguida, os militares entraram em contato com a agência regional de inteligência para obter informações sobre o indivíduo que usava uma tornozeleira eletrônica e foram informados que ele se encontrava em uma residência na Rua Málaga.

Ressai que os policiais
deslocaram-se
até a residência indiciada e realizaram a abordagem e busca pessoal em FERNANDO, localizando o valor de R$ 30,00 (trinta reais). Em entrevista com os policiais, o denunciado informou que estava vendendo entorpecentes anteriormente na Rua Madri e que fugiu
do
local devido haver mais entorpecentes em sua residência e que o valor em dinheiro encontrado era proveniente da venda de drogas.

Exsurge que os militares retornaram à residência do denunciado, realizaram buscas no local e localizaram um rolo de insulfilme e 06 (seis) invólucros de maconha no interior de uma geladeira.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que as drogas apreendidas
tratavam-se
de maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.
(...)
”
(id.
254722655
).

Após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para condená-lo pelo crime imputado.

1. Preliminar
de nulidade da
revista
domiciliar
:

Nesta instância, a defesa postula
a declaração da nulidade
das provas obtidas decorrentes

da busca domiciliar
realizada à revelia dos ditames co
nstitucional e processual penal.

Após a detida análise dos autos, verifica-se que a pretensão defensiva não comporta acolhimento.

Conforme depoimento prestado em juízo pela testemunha
Waisteim
José Lino Muniz
, policial militar, estava
m
em patrulhamento em local conhecido por alguns pontos de venda de drogas, quando avistou dois indivíduo
s
, o apelante
Fernando
em frente a uma residência entregando algo um para o outro, os quais, ao perceberem a viatura,
saíram correndo, deixando
o objeto
cair
ao
solo
, tratando-se de substância entorpecente.

Relatou que identificaram que
um dos suspeitos,
o apelante
Fernando
,
usava monitoramento eletrônico, motivo pelo qual entraram em contato com a
Agência Regional de Inteligência
, obtendo a informação de que
o suspeito monitorado estava
na rua Málaga, próximo
do
local de onde ele se evadiu.

Ao abordá-lo, verificaram que o apelante tinha
ce
rca de R$ 30,00 (trinta reais),
admitiu

q
ue estava vendendo entorpecente
e
que
tinha
outra
s

porções
de droga
s
em sua casa, onde foram
localizados
seis
invólucros
de
maconha
na geladeira.

Acrescentou que já havia prendido ele anteriormente com uma peça ou mais de drogas,
e que ele
pratica
va
a venda.

No mesmo sentido é o depoimento judicial da testemunha
Cleber de Souza Ferreira
, policial militar, que
confirmou que a equipe policial avistou o apelante
e outro suspeito aparentemente comercializando drogas,
que ambos se evadiram ao notar a aproximação policial, deixando cair ao solo
a
porção de
maconha,
e que, em abordagem, o apelante
revelou que em sua casa havia mais drogas
,
nestes termos:

“
Foram duas ocorrências,
e
ssa foi a primeira, a gente avistou dois indivíduos

aparentando estar fazendo comercialização de drogas e quando eles visualizaram a viatura

empreenderam
fuga, jogaram o objeto ao solo, em ato contínuo a gente verificou que o objetotratava-se de uma porção de substância análoga maconha e durante a tentativa de abordagem

verificou que um dos indivíduos era monitorado pelo sistema prisional, a gente pediu apoioda agência regional de inteligência, o qual verificou a localização do suspeito,

conseguimos
fazer a abordagem dele, se não me engano, duas ou três ruas do local

dos fatos, em entrevista com ele, ele relatou que teria mais droga na residência dele,

a gente retornou e localizou mais drogas,

substância análoga maconha,
e fizemos a
condução do suspeito.

Certo, quando vocês
avistaram ele
, os dois fugiram, vocês chegarama ver se eles estavam trocando alguma coisa entre eles?

Aparentava que eles estavam fazendo a comercialização de algo
,
devido ter jogado algoao solo, foi verificado que era uma porção de substância análoga maconha, emato contínuo eles conseguiram evadir, a gente pediu apoio, porque a gente verificou
q
ue um era monitorado, para verificar a localização, a inteligência deu apoio para a gentee
conseguimos
localizar, duas ou três ruas do local do fato.Certo, e esse rapaz, onde estava sendo feita essa troca aí que vocês viram, era próximoda residência dele?

Sim, em frente da residência dele, próximo a um bar.

Quando vocês
abordaram ele
na rua, foi ali na rua mesmo que vocês
entrevistaram ele
?Não, duas ou três ruas, que ele evadiu, era monitorado, duas ou três ruas do localdo fato.
Conseguimos chegar
nele através do sistema de monitoramento.

Fizemos
a abordagem,
indagamos
sobre a situação, e ele

de pronto, né, tanto é que acho que teve duas ocorrências já
envolvendo ele
, teve

uma após essa aí, ele assumiu, estava conversando que teria mais droga na residência dele.

Ah, certo.Então foi assim de pronto, na hora da abordagem mesmo ele assumiu espontaneamente?Sim.

Beleza.Eu tive duas ocorrências com ele, as duas ele de pronto respondeu e assumiu.

Perfeito.

Aí vocês voltaram lá e chegaram na casa e encontraram mais maconha?É, ele abriu, indicou onde que estaria a droga,
estava dentro da geladeira
.

E ele afirmou categoricamente naquele momento
que ele estava vendendo a droga?

Sim.Ele falou que ele estava fazendo a venda.Perfeito.

Tem mais perguntas?A defesa com pergunta.

Kleber, o senhor entrou, foi o senhor que entrou na casa e achou a droga?Ele indicou
pra
gente, né?Ele indicou
pra
gente.

Ele abriu a porta e indicou, falou que estava na geladeira.E aí
localizamos
dentro
da
geladeira.Ele que falou que estava na geladeira?
Sim
” (mídia, id.
254722737
).

Consoante
a atual
jurisprudência trilhada
pelas Cortes Superiores,
para a
realização
dabuscapessoal e domiciliar, despida de mandado judicial e
amparada

no
art. 5º, XI, da
Constituição Federal
e nos
arts
. 240,
caput
, 244 e 303, todos do
Código de Processo Penal
, no
âmbito
de crimes permanentes, exige-se a presença d
e
fundada suspeita (justa causa), lastreada num juízo prévio de probabilidade, justificada objetivament
e, com base nas
circunstâncias do caso concreto, e não
com esteio em mero tirocínio policial, em vedada hipótese de prospecção probatória (
fishing

expedition
)
.

Nessa linha
, os agentes estatais devem nortear suas ações motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, uma vez que o conceito de justa causa não exige a certeza da ocorrência de crime, mas, sim,fundadasrazões a respeito
(STF, ARE n. 1
.
476
.
558,
DJe
02/05/2024).

No caso em apreço,
é indiscutível a situação
flagrancial
retratada nos depoimentos

dos policiais
colhidos em sede instrutória
,
segundo os quais
o apelante
e outro suspeito foram
avistado
s
em via pública
em típica situação de comercialização de entorpecente,
deixando cair ao solo

a porção de maconha
ao per
ceber a presença dos policiais
e, logo apó
s,
o apelante
foi abordado
(CPP, art. 302, II).

Assim, após
o
apelante revelar
voluntariamente
aos policiais que haveria mais drogas em sua casa,
estes
se dirigiram ao local em continuidade das diligências e encontraram outra
s
seis
porções
de
maconha

na geladeira
e um rolo de
insulfime
.

A respeito
da temática
, colaciona-se o seguinte julga
do proferido por este Sodalício, em que se registra o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que
é admitida a
busca domiciliar
quando precedi
da da apreensão de entorpecentes e dinheiro:

“
Há fundadas razões para abuscadomiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade dabuscadomiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante
revistapessoal(
AgRg
no HC n. 758.678/GO)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1005184-05.2023.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, 2ª Câmara Criminal,
DJe
11/04/2024).

Desse modo
,

não há falar em ilegalidade na apreensão do material tóxico

durante
a
revista
domiciliar,
porquanto a diligência policial encontrava-se devidamente amparada por elementos concretos e objetivos indicativos da prática do tráfico no interior da residência.

Por conseguinte, afasto a preliminar arguida.

2.
Pleito
desclassificatório
:

A defesa pugna pela

desclassificação do tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06 em virtude da insuficiência de provas
aptas a
demonstrar
em
que as drogas apreendidas eram destinadas a comercialização.

Sem razão, contudo.

A materialidade
do crime
está demonstrada por meio do boletim de ocorrência,
termo de exibição e
apreensão
,
e
laudo pericial definitivo
(id. 254722193
).

A autoria
d
o
apelante
está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova judicializada.

Na fase investigativa, os policiais militares
Cleber de Souza Ferreira
e
Waisteim
José Lino Muniz

de Farias
declararam que, em
policiamento ostensivo na rua Madri, próximo ao bar do Ivan, local conhecido por ter grande
incidência do tráfico de drogas, visualizaram dois indivíduos em
frente a uma residência passando algo um para o outro, ao perceberem que seriam abordados, empreenderam fuga, deixando cair o produto ao solo.

Após verificação, constataram que se tratava de uma porção análoga à maconha. Aduziram que um dos suspeitos
, o apelante,
era monitor
ado por tornozeleira eletrônica, então acionaram a Agência Regional de Inteligência, que repassou que ele estaria em uma residência na rua Málaga, onde o abordaram e, em entrevista, ele relatou qu
e estaria vendendo entorpecente, e que tinha mais drogas em sua casa.

Asseveraram que, na busca pessoal, foi localizado R$ 30,00 (trinta reais) com o apelante e em sua casa seis invólucros de substância análoga à maconha dentro da geladeira (ids. 254722175 e 254722176).

O apelante reservou-se do direito de permanecer em silêncio em
sede policial, porém, em juízo, negou que estivesse em frente à residência vendendo droga a outro suspeito, aduziu que se encontrava na casa de sua tia quando os policiais o abordaram e o levaram até a sua casa e “apareceram” com a maconha
(id. 254722179 e mídia, id.
254722737
).

Em contrapartida, verifica-se que os testemunhos extrajudiciais dos policiais foram confirmados em juízo, cujos relatos foram
coesos

e harmô
nicos sobre a dinâmica delitiva na qual o apelante
e outro suspeito foram vistos passando maconha um para o outro,
sendo encontrados outros seis invólucros da mesma substância
na
casa
do recorrente
, totalizando
209,51g
,
além de
um
rolo de
insulfime
.

O depoimento dos policiais militar, civil ou penal é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica
in
casu
.

Embora o apelante tenha alegado em interrogatório judicial que estava sendo “perseguido” pelos policiais, registra-se que
não há nos autos qualquer comprovação de eventual conduta ilícita

capaz de colocar em xeque a atuação dos
agentes estatais
.

Desse modo,
o fato de o apelante ter sido surpreendido
em contexto de
mercancia d
e
droga em via pública, além da significativa quantidade da maconha apreendida em sua residência, fracionada em invólucros, e rolo de
insulfime
, evidenciam
a finalidade
mercantil

da
droga apreendida
.

Registra-se que

a quantidade d
e
maconha apreendida
nos autos
em muito supera o
quantum
de
40g
estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal como parâmetro para presumir tratar-se de possível usuário de entorpecente (
RE n. 635.659).

Assim, a conduta perpetrada pel
o
recorrente amolda-se perfeitamente a um dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06 e, em razão de o tráfico de drogas ser tipo penal misto alternativo, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas [
enunciado n. 07
da TCCR/TJMT]
.

Portanto
, revela-se descabido o acolhimento da pretensão
desclassificatória
, visto que comprovada satisfatoriamente nos autos a prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

3
.
Dispositivo
:

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar e

nego provimento
ao

apelo interposto por
Fernando
Cebalho
de Souza
,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025